Tribunal: TJDFT
Processo: 0725116-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0725116-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DO DF D E C I S Ã O Nas informações prestadas no ID 49213623, o Juízo Suscitado da Primeira Vara de Execução Fiscal do DF, após nova análise dos autos, reviu seu posicionamento e reconheceu ser o juízo competente para a análise do processo 0020321-11.2015.8.07.0018, que deu origem ao conflito. Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o presente conflito de competência, em face da perda superveniente do objeto, com esteio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se. Após, arquivem-se os autos. P. I. Brasília/DF, 21 de julho de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator